Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-77.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800298-77.2020.8.14.0038

APELANTE: MARIA DE NAZARE MARQUES CAVALCANTE

APELADO: MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. SALÁRIO-BASE PAGO A MENOR. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DA CATEGORIA. ADI N. 4167. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1. O STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, pacificou o entendimento de que o salário-base de categoria deve corresponder ao alicerce salarial pago, e não à remuneração total.

2. No caso, apesar da remuneração ser superior ao mínimo estipulado legalmente, o salário-base é inferior, ofendendo o que determina a norma específica.

3. Por outro lado, a apelante não comprovou o dano moral alegado, vez que o acervo fático-probatório coligido aos autos não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Município ao pagamento de indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800298-77.2020.8.14.0038) interposta por MARIA DE NAZARÉ MARQUES CAVALCANTE em desfavor do MUNICÍPIO DE OURÉM, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ourém que, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE OURÉM a pagar à autora MARIA DE NAZARÉ MARQUES CAVALCANTE a quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima, contados a correção monetária a partir da primeira remuneração paga a menor (01/01/2019), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (24/08/2020), até o trânsito em julgado deste feito, condenando o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de a partir de janeiro/2021, implantar, como remuneração da autora, o piso salarial nacional de ACS, no valor de R$ 1.550,00, adimplindo eventuais diferenças de pagamentos realizados a menor, conforme disposto na Lei nº 13.708/2018, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, do CPC.”

A autora opôs embargos de declaração (ID Num. 9124764), que foram acolhidos, retificando o dispositivo da sentença que passou a ter a seguinte redação:

“ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE OURÉM a pagar à autora MARIA DE NAZARÉ MARQUES CAVALCANTE a quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima, contados a correção monetária a partir da primeira remuneração paga a menor (01/01/2019), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (24/08/2020), até o trânsito em julgado deste feito, condenando o requerido ainda a OBRIGAÇÃO E FAZER de a partir de janeiro/2021, implantar, como remuneração da autora, o piso salarial nacional de ACS, no valor de R$ 1.550,00, devendo a remuneração bruta ter como parâmetro o piso salarial de ACS, devendo ser atualizada a cada ano, de acordo com o fixado na legislação, adimplindo eventuais diferenças de pagamentos realizados a menor, conforme disposto na Lei nº 13.708/2018, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

A Autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 9124772) arguindo a necessidade de reforma da sentença, requerendo: 1- o pagamento do vencimento no cargo de auxiliar administrativa no valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde conforme descrito no art. 9º-A, §1º da Lei 11.350/2006; 2- indenização por dano moral, vez que desde sua readaptação a apelante vem sofrendo com perseguições no local de trabalho, no sentido de afirmarem que ela é uma mera contratada (temporária), ameaça de a qualquer tempo ser retirada da função de auxiliar administrativa, face não ter estabilidade

Pugna por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 9124776), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse resposta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12048301.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 13442465.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A apelante entende que a sentença merece reforma, pois, o julgador ao analisar a situação nos autos entendeu que o piso salarial seria respeitando em caso de vencimentos iguais aos descritos na Lei 11.350/2006, ocorre que, para fins de respeito a citada lei, dever-se-ia respeitar não a remuneração bruta final, mas sim o salário base.

O Superior Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o somatório dos vencimentos dos servidores públicos civis não pode ser inferior ao salário-mínimo nacional, ocorre, todavia que, tal enunciado não se aplica, posto que a presente lide se refere a possibilidade do salário-base do agente comunitário de saúde ser menor que o piso salarial estabelecido para a categoria.

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 198, § 5º, que lei federal definirá o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades desses agentes:

Art. 198, § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Nestes termos, a Lei nº. 12.994, de 17 de junho de 2014, alterou a Lei 11.350/2006 para instituir o piso salarial profissional nacional para o plano de carreira dos Agentes de Combate a Endemias. De acordo com seu art. 9º-A, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual não poderão fixar o vencimento inicial para a jornada de 40 horas semanais:

Art. 9 -A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1 O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2 A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Em sentença, o juízo de origem entendeu que o teto da categoria deve compreender o total da remuneração do servidor. Contudo, em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o STF decidiu que o piso salarial se refere ao vencimento-base do servidor público civil e não à sua remuneração global. Nesta senda, colaciono excerto do voto proferido pelo Exmo. Ministro Joaquim Barbosa:

"(...) Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestimulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito."

Portanto, em que pese o total do pagamento efetuado ultrapasse o estipulado pelo teto, cumpre ressaltar que a supracitada lei determina que o vencimento inicial fixado para a carreira seja de, no mínimo, o percentual estipulado em lei.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. SALÁRIO-BASE. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO DA CATEGORIA. ADI N. 4167. OFENSA À LEI N. 12.994/14. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. 1. A Lei nº 12.994/14 estabelece um salário-base nacional no valor mínimo de R$ 1.014,00 ao servidor público civil integrante da categoria de Agente de Combate às Endemias. 2. Ao analisar a ADI nº 4167, o STF pacificou o entendimento de que o salário-base de categoria deve corresponder ao alicerce salarial pago, e não à remuneração total. 3. No caso dos autos, verifica-se que apesar da remuneração ser superior ao mínimo pela Lei que regulamente a categoria, seu salário-base é inferior, ofendendo o que determina a norma específica, merecendo, pois, imediato reparo. 3. Ministério Público opinou pela manutenção da sentença. 4. Sentença mantida. 5. Remessa necessária não provida.” (TJAM. 0604781-35.2017.8.04.0001; Relatora: Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 01/10/2018)

Dessa forma, o inconformismo da recorrente merece acolhimento.

Por outro lado, no que tange ao pedido de reforma do julgado em relação a condenação do Ente Público em dano moral, entendo que, partir da análise de todos os elementos de prova carreados aos autos, a conclusão é que de a autora não comprovou a ocorrência da ação ofensiva supostamente capaz de produzir o dano alegado.

Dessa forma, tenho por não demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que a prova do ato ilícito compete a quem postula (artigo 373, I, do CPC).

Sendo assim, ausente qualquer nexo de causalidade necessário para fazer nascer a responsabilidade civil no caso, inviável o acolhimento da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença no que tange a obrigatoriedade do Município apelado pagar as diferenças salariais referentes tendo por base o vencimento base da categoria, conforme liquidação de sentença a ser realizada no juízo de 1º grau, mantendo-se os demais comandos sentenciais, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024